Tribunal: TJES
Processo: 0000864-49.2022.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000864-49.2022.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAOHAN EDUARDO MOURA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIÁVEL. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DO RÉU RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas as materialidades e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, a condenação pelo delito de receptação é medida que se impõe.

2. Na hipótese, em que pese o réu alegar que adquiriu o aparelho de uma terceira pessoa, não logrou êxito em demonstrar a origem lícita do celular, uma vez que não apresentou nota fiscal do bem e tampouco a demonstrou por outro meio de prova, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do aparelho celular. Precedentes do c. STJ.

3. A prova testemunhal demonstra que o réu trocou o aparelho celular objeto de furto por R$ 120 (cento e vinte reais) de maconha, o que evidencia que, além de saber da origem ilícita do bem, em razão de seu ínfimo valor, o apelante fomenta a prática de outros crimes, especialmente contra o patrimônio (furto e roubo).

4. Além da significativa quantidade de droga apreendida com o acusado (mais de 3 kg de maconha), o réu praticou o crime de receptação, no contexto do tráfico de drogas, o que demonstra que este se dedica a atividades criminosas e impede que lhe seja diminuída a pena em razão do tráfico privilegiado. Precedentes do c. STJ.

5. Atendido o princípio da proporcionalidade, já que as penas corpóreas e pecuniárias dos crimes de tráfico de drogas e receptação foram fixadas no mínimo legal, não há que se falar em redução da multa.

6. Inviável substituir a sanção corpórea por restritivas de direitos, uma vez que não estão presentes os requisitos do art. 44, do CP.

7. Não há que se falar em conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade, uma vez que fundamentada de forma escorreita a manutenção da segregação preventiva na sentença. Além disso, o acusado teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, tendo permanecido segregado durante toda a instrução processual, persistindo os requisitos que a ensejaram, de modo que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento. Precedentes do c. STJ.

8. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000
864-49.2022
.8.08.00
08
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KAOHÃN EDUARDO MOURA DOS SANTOS

(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
KAOHÃN EDUARDO MOURA DOS SANTOS
, em face da sentença de fls. 129/137, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra de São Francisco, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação (artigo 33, da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput
, do CP), à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Nas razões de id. 42321062, o apelante requer, preliminarmente, que lhe seja
concedido o direito de recorrer em liberdade
.

No entanto, por se tratar de matéria que se confunde com o mérito do presente apelo, deixarei para tratá-la quando da análise dos demais pedidos.

No mérito
, o acusado pretende:

= a absolvição do crime de receptação ou o reconhecimento da forma culposa;

= o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado;

= a redução da sanção pecuniária e

= a substituição da pena privativa de liberdade, por restritivas de direito
.

Acerca d
os fatos
, verifico que no dia 15 de agosto de 2022, policiais militares foram acionados para atender uma ocorrência de furto de aparelho celular ocorrido no dia anterior e, ao ser acionado o aplicativo de busca, este indicou o endereço da mãe do acusado, no bairro Colina (Casinhas Populares), no município de Barra de São Francisco.

Ao chegarem no local, visualizaram que o acusado, ao perceber a presença policial, correu para os fundos do imóvel, arremessou um objeto e retornou para a casa.

Em seguida, ao ser questionado sobre o celular furtado, que tocou ao ser realizada uma ligação para o aparelho, sua genitora franqueou a entrada dos policiais no imóvel, sendo localizado o celular subtraído.

Em continuidade às diligências, a cadela policial Kira identificou o objeto arremessado pelo réu, quando os militares constataram se tratar de 02 (dois) pedaços de “maconha”, sendo um de tamanho grande e, diante do flagrante, o réu permitiu que os policiais entrassem em sua casa, que ficava aos fundos, onde foram encontrados 03 (três) tabletes de “maconha”.

Feitas essas considerações, passo a analisar as teses defensivas, destacando, desde logo, que o réu não se insurge quanto a materialidade e autoria com relação ao crime de tráfico de drogas.

Quanto ao pedido de absolvição
do delito de receptação
, ao analisar os autos verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/13), pelos autos de apreensão e restituição (fls. 24/25) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

A
autoria
, restou evidenciada, uma vez que após acionado o sistema de localizador do celular furtado da vítima Falvius Jackes Damasceno, um Iphone SE, o aparelho foi encontrado na residência do réu.

Inclusive, ao chegarem no local, os policiais militares ligaram para o número do aparelho e este tocou no interior do imóvel, possibilitando a sua localização.

Em que pese o réu alegar que adquiriu o aparelho de uma terceira pessoa, não logrou êxito em demonstrar a origem lícita do celular, uma vez que não apresentou nota fiscal do bem e tampouco a demonstrou por outro meio de prova.

Portanto, o réu não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações, sendo certo que era seu o dever de demonstrar que estava legitimamente na posse do aparelho celular.

Nesse sentido, é o entendimento deste
e. TJES
(APCr 0045723-54.2012.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des.
Eder Pontes da Silva
; DJES
06/06/2022
).

Pelo contrário, é possível observar dos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado (fls. 16/18 e 126/128), que ao ser preso, o réu confessou aos militares que trocou o aparelho celular objeto de furto por R$ 120 (cento e vinte reais) de maconha com uma pessoa de apelido “Playboy”.

Isso evidencia que, além de saber da origem ilícita do bem, em razão de seu ínfimo valor, o apelante fomenta a prática de outros crimes, especialmente contra o patrimônio (furto e roubo).

Vale ressaltar que, no crime de receptação (art. 180, do CP), quase nunca o conhecimento da origem criminosa do bem adquirido é confessado pelo agente. Tal conclusão deve se obter das provas e indícios colhidos durante o processo, bem como pela conduta do réu e pelas circunstanciais que envolvem a infração penal.

Desse modo,
mantenho
a condenação pela prática do crime de receptação, não havendo que se falar em absolvição e, tampouco, em desclassificação da conduta do apelante para a forma culposa.

No que se refere ao
pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado
, observo que a Magistrada singular não aplicou a causa de diminuição do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, sob o argumento de que, em razão da quantidade e da variedade da droga apreendida, restava evidenciada a dedicação do réu às atividades criminosas.

Embora eu não desconheça o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos, isoladamente, não se mostram suficientes para afastar a causa de diminuição referente ao tráfico de drogas na sua forma privilegiada, no caso dos autos, entendo que não deve ser concedido o benefício ao apelante.

Explico.

Na hipótese, além da significativa quantidade de droga apreendida com o acusado (mais de 3 kg de maconha – fls. 24), restou comprovado que o réu praticou o crime de receptação, no contexto do tráfico de drogas, o que evidencia que este se dedica a atividades criminosas, o que impede que lhe seja diminuída a pena em razão do tráfico privilegiado.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC 834588/SP; Relator:
Ministro Ribeiro Dantas
; Quinta Turma; DJe
30/08/2023
).

Com relação ao
pedido de redução da pena pecuniária
, verifico que a Magistrada de primeiro grau atendeu ao princípio da proporcionalidade, já que fixou as penas corpóreas dos crimes de tráfico de drogas e receptação no mínimo legal e, da mesma forma, agiu com a multa, fixando-a em 500 (quinhentos) dias-multa para o crime de tráfico e em 10 (dez) dias-multa para o de receptação.

Diante da proporcionalidade da sanção pecuniária, não há que se falar em redução, razão pela qual a
conservo
.

Quanto ao
pedido de substituição da pena corpórea por restritiva de direitos
, ressalto que o acusado não atende aos requisitos do art. 44, do CP, de modo que inviável acolhê-lo.

No que se refere ao pedido de recorrer em liberdade
, ao analisar os autos, verifico que ao negar tal benefício ao acusado, a Magistrada singular ressaltou que o réu permaneceu preso durante toda a instrução criminal e que persistem os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, em especial, pela gravidade dos fatos analisados e a propensão à reiteração delitiva.

Destaco que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Diante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.